Tribunal: TJMT
Processo: 1014762-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014762-60.2019.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SANTANA
AGRAVADA: LUCIANA DE LIMA ASATO
MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO SANTANA, de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável, Divisão de Bens, Guarda, Alimentos e Visitas (Processo no 1006171-32.2018.8.11.00371), que concedeu a guarda provisória da filha do casal, em favor da mãe, ora agravada Luciana de Lima Asato. (Id. 17766484)
Após o regular processamento, o presente recurso foi incluído para julgamento na sessão do dia 28-04-2020, tendo as partes sido intimadas. (Id. 40175071)
O recurso de agravo de instrumento foi desprovido por decisão colegiada unanime (Id. 40959994), e o acórdão publicado no DJE em 06-05-2020.
O Ministério Público em manifestação, devolveu os autos para que seja procedida nova intimação, tendo em vista que o sistema procedeu a ciência automaticamente antes de decorrer o prazo e os autos aportarem apenas na data de 06-05-2020 na caixa da Procuradoria Geral de Justiça no Sistema PJE, informa ainda que não é a primeira vez que um processo eletrônico não chega na data da intimação. (Id. 41314482)
O agravante CARLOS ALBERTO SANTANA peticiona nos autos para alegar cerceamento de defesa e consequente nulidade do julgamento, tendo em vista que requereu a sustentação oral, seguindo orientações desta e. Corte, porém, não lhe foi oportunizada a manifestação durante a sessão de julgamento. (Id. 41884989)
Com a petição o agravante apresentou cópias dos e-mails encaminhados para o departamento responsável pelo agendamento de sustentação oral, na sequência abaixo.
No dia 23-04-2020 o causídico do agravante enviou e-mail para sustentacaooral@tjmt.jus.br e solicitou orientações com relação à sustentação oral que pretendia fazer no agravo de instrumento (Id. 418849991), ainda no mesmo dia recebeu a resposta onde consta todas as informações necessários para formular o pedido de sustentação oral. (Id. 41884991)
Em 27-04-2020, um dia antes da sessão de julgamento, o causídico do agravante enviou o e-mail para sustentacaooral@tjmt.jus.br solicitando a sustentação ora no agravo de instrumento. (Id. 41884991)
No dia 28-04-2020 às 14:11h o causídico enviou novo e-mail informando que não recebeu o link e nem a senha de acesso, na sequência ás 14:20h recebeu a resposta “A assistente de plenário enviará alguns minutos antes de começar a julgar o seu processo.”(Id. 41884991).
Ainda no dia 28-04-2020 às 18:49h o advogado do agravante enviou novo e-mail, informando que até o momento não havia recebido o link e nem a senha de acesso. (Id. 41884991)
Em resposta às 19:31h lhe foi informado “Encaminhamos para a Diretora e ela que faz o cadastro com a assistente de plenário”. (Id. 41884991)
No dia 29-04-2020 às 09:51h, o advogado do agravante enviou novo e-mail, informando que apesar de ter feito a inscrição para sustentação oral, não recebeu nenhum e-mail e/ou outra forma de contato e que por isso não pode fazer a sustentação oral previamente solicitada.
Como se vê, o agravante pugna pela nulidade do julgamento do agravo de instrumento porque não pode fazer a sustentação oral, embora tenha requerido.
Antes de apreciar o pedido formulado pelo agravante, necessário que a Secretaria da Primeira Câmara de Direito Privado apure os fatos narrados e certifique nos autos o ocorrido, inclusive em relação à intimação do Ministério Público.
Após, voltem-me conclusos os autos.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora